Tribunal: STF
Processo: HC 195155
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paraguaçu Soares Neves Junior e outro, advogados, em benefício de Rógers Johann Marin Araújo, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 1º.9.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 586.568, Relator o Ministro Nefi Cordeiro. Esta a ementa desse julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A custódia cautelar encontra fundamentação válida, já que o paciente estaria foragido há bastante tempo, as testemunhas temem represálias por parte do suspeito, e ele possui vasta lista de antecedentes criminais, inclusive por outros homicídios e crimes graves.
    2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, assim como também tem entendido pela existência de fundamentos concretos quando a prisão se deu em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo, além da periculosidade do acusado evidenciada na reiteração delitiva.
    3. Agravo regimental improvido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam ausência de fundamentação idônea para a prisão do paciente, pois não teriam sido apontados elementos concretos para a constrição da liberdade, e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.
    Ressaltam que a “fundamentação ausente em sede de primeiro grau, foi suprida no acórdão ora atacado, legitimando o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente”, que estariam ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal na espécie e que o “paciente é pessoa tecnicamente primária, não ostentando contra si condenações criminais transitadas em julgado. Ostentando residência fixa no município de Itaara/RS”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) pede seja conhecida a presente impetração e, em sede liminar posteriormente confirmada no mérito, seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus para, reconhecido o constrangimento ilegal ora noticiado, proceder a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente RÓGERS JOHANN MARIN ARAÚJO; ou, subsidiariamente, conceder a liberdade provisória em conjunto de medidas cautelares diversas da prisão; com a expedição do competente alvará de soltura, ou a determinação ao d. Juízo de origem para que assim o proceda”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O paciente está preso desde o “dia 16 de junho de 2019, em virtude da suspeita de ter praticado o crime de homicídio qualificado.
    A materialidade restou confirmada pela ocorrência policial, depoimentos colhidos, laudo pericial e mapa anatômico do corpo da vitima e fotografias acostadas ao expediente, Há, ainda, robustos indicativos de autoria em relação aos investigados, embasados nos depoimentos prestados pelas testemunhas e reconhecimentos fotográficos e pessoais realizados.
    Segundo narra o expediente policial, a vítima caminhava pela BR -158, próximo ao CASE, quando teria sido abordada por Gabriel e pelo adolescente infrator João Vitor Ayres Ferreira, que tripulavam o automóvel Honda/City. Nesse Instante, Leonardo foi colocado a força dentro do veículo e conduzido até o local onde teria sido executado.
    A ação foi presenciada pela testemunha Júlio Michael Ferraz Bica e captada por câmeras de monitoramento (fotografias juntadas ao expediente), de onde podem ser extraídas imagens desde o momento da abordagem a Leonardo, o trajeto percorrido pelo veículo até onde o corpo do ofendido foi encontrado.
    A partir de dados iniciais, chegou-se ao nome do acusado Gabriel como o provável autor do fato. razão pela qual teve a sua prisão preventiva decretada neste feito.
    Quando da representação pela prisão de Gabriel, a Autoridade Policial já teria informações de que o possível mandante do fato seria o acusado ROGERS.
    Isso porquê, segundo consta no expediente, a motivação para a morte de Leonardo decorreria de uma dívida de drogas contraída pelo ofendido com ROGERS JOHANN MARIN ARAÚJO - ex-interno do CASE e foragido do sistema prisional. Segundo Júlio, GABRIEL trabalharia para ROGERS e, por ordem deste, teria praticado o homicídio contra Leonardo. Ainda, o próprio ofendido teria comentado com o depoente sobre os valores devidos a ROGERS.
    Conforme carreado pela Delegacia de Polícia especializada, a companheira da vítima forneceu o telefone celular dessa para averiguações, oportunidade em que os policiais civis acessaram a conversas travadas entre Leonardo e o representado ROGERS - tratado pelo apelido ‘Mindingo’. Num desses diálogos. ROGERS cobrava uma dívida contraída pelo ofendido.
    Após, em continuidade às apurações, teria descoberto que o acusado Gabriel e outros agentes, a mando de ROGERS pretendiam executar outros internos do CASE. Com isso, uma equipe da polícia civil realizou camparia nas imediações da referida instituição, oportunidade em que conseguiu prender em flagrante Gabriel, Vinícius Crescendo de Sousa e Guilherme de Almeida Vilneck, que portavam duas armas de fogo e telefones celulares.
    Em análise autorizada nos telefones celulares apreendidos nessa ocasião, a Autoridade Policial teria descoberto conversas travadas entre esses três agentes e ROGERS - Identificado, nas agendas dos telefones, como sendo o contato ‘Mindingo’ -, nas quais o representado dá ordens e coordena as passos dos comparsas nas execuções dos homicídios”.
    Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem assentou:
    “(...) Diante dessas circunstâncias, comprovada a materialidade, havendo seguros indicativos acerca da autoria e tratando-se de crimes extremamente graves, que apresentam pena máxima superior a 4 anos e que vêm assombrando a população da Cidade de Santa Maria, a prisão preventiva de ROGERS JOHANN MARIN ARAÚJO revela-se necessária.
    Afinal, o possível modo de agir do representado evidencia a adequação da segregação cautelar para resguardar a ordem pública, abalada diuturnamente por esta espécie delitiva, bem como para assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, afinal, encontra-se foragido há bastante tempo.
    Diante deste contexto, percebo que a manutenção do investigado em liberdade poderá acarretar sério risco à ordem pública, tendo em vista a contribuição para o incremento da criminalidade.
    Por fim, consigne-se que apesar da excepcionalidade da prisão, diante das peculiaridades do caso concreto esta vai acolhida, em detrimento da liberdade e da aplicação de medida cautelares diversas .Afinal, ao que tudo indica, estas seriam insuficientes para cumprir o fim que se almeja: proteger a ordem pública e assegurar a instrução processual, afinal, pode-se de extrair dos depoimentos prestados que as testemunhas temem represálias por parte do suspeito.
    Neste ínterim, saliento que o representado, embora bastante jovem – 20 anos – apresenta vasta lista de antecedentes criminais, inclusive por outros homicídios e crimes graves, de forma que sua prisão é abalizada pela pena em abstrato cominada ao delito, (art.313, incisos I, do CPP), e encaixa-se no trinômio necessidade, adequação e proporcionalidade imprescindível à utilização da prisão preventiva, além de não acenar a possibilidade, por ora, de se substituir a segregação por outra das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP”. 
    Em 17.2.2020, ao pronunciar o paciente, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Santa Maria/RS manteve a prisão cautelar do paciente pela subsistência dos fundamentos cautelares apontados no decreto de prisão preventiva no curso do processo: “Não concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, haja vista que os motivos que ensejaram a sua segregação permanecem hígidos, tais como adequação, razoabilidade e proporcionalidade”.
    A prisão do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes, tendo a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentado: 
    “(...) a custódia cautelar encontra fundamentação válida, já que o paciente estaria foragido há bastante tempo, as testemunhas temem represálias por parte do suspeito, e ele possui vasta lista de antecedentes criminais, inclusive por outros homicídios e crimes graves.
    (...) é pacífico o entendimento desta Corte Superior que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal (…).
    Por fim, esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública”.
    5. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão do paciente está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada e na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).
    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora